Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA-TIDEM. SERVIDOR PÚBLICO. TERMO DE OPÇÃO. NÃO COMPROVADO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL.RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que, consoante o Tema no 1.009 STJ, a devolução dos pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, pressupõe a má-fé, o que se configura pela assinatura pelo servidor de termo de opção pelo regime daTIDEM e afirmação inverídica de que não exercia outra atividade remunerada, pública ou privada.
2.1. No caso, ausente o termo de opção pelo regime de dedicação exclusiva e não demonstrado que a servidora prestou declaração inverídica, mostra-se ilegal e ilegítima a revisão administrativa do ato concessivo da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva - TIDEM, bem como a exigência pela Administração Pública de ressarcimento dos valores pagos indevidamente à servidora embargada.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.